Tribunal: TJBA
Processo: 8009693-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009693-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: P. M. O. D. S. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DE TRATAMENTO PARA CLÍNICA DIVERSA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, PREFERENCIALMENTE, EM CLÍNICAS CREDENCIADAS. CUMPRIMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INAPTIDÃO TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8009693-46.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
PEDRO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
, representado por sua genitora
MARIENE DE SOUZA OLIVEIRA

e
como
agravad
a
a

BRADESCO SAUDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA